Tribunal: CARF
Processo: 11080.011977/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011977/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.990 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
IZABEL FERNANDES SCHMITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. FILHO NÃO DECLARADO COMO
DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Desde que não tenham sido aproveitadas na declaração de seu cônjuge, podem
ser deduzidas as despesas médicas referentes a filho comum que não tenha sido
incluído como dependente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para que sejam dedutíveis as despesas médicas com portador de deficiência
física ou mental é necessário que tal condição seja devidamente comprovada
mediante laudo médico e que os referidos pagamentos tenham sido feitos a
estabelecimentos especializados para esse fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 2.880,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011977/2008-91
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011977/2008-91

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/27), lavrada em
01/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de previdência privada e Fapi, no valor total R$ 4.725,83; e dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 18.421,77.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação
tempestiva à Notificação Fiscal, às fls. 01 a 03, através de procurador formalmente
constituído - docs. fis. 04 e 05, informando, inicialmente, que seu filho menor Rafael
Schmitz Mayer portador de necessidades especiais, necessitando de um
acompanhamento especializado e contínuo, tais como fonoaudióloga, psicóloga,
psicopedagoga, situação ratificada em laudo médico. Afirma ainda que efetuou
contribuições à entidade de previdência privada. Junta documentação anexada às fls.
06 a 18.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-30.730 (e-fls. 64/67), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Especificamente à dedução com despesas médicas, a impugnante comprova
pagamentos ao Oftalmol. Diagnose Ltda., CNPJ n° 06.168.609/0001-50, no valor de
R$ 280,00 - doc. fl. 16; à Unimed Porto Alegre, CNPJ n° 87.096.616/0001-96, relativa
ao plano de saúde, no valor de R$ 5.421,77 - doc. fl. 17; totalizando R$ 5.701,77.
Ressalte-se, por oportuno, que os pagamentos à fonoaudióloga Beatriz T.
Zimmermann, CFPa 4487, CPF no 605.012.940-15, no valor de R$ 2.660,00 - does.
fls. 13 e 14, ao Centro de Apoio Pedagógico - Dia da Criança, CNPJ no
93.491.520/0001-25, no valor de R$ 10.140,00 - doc. fl. 15; e à Carmen Magda
Almeida de Castro, CRO/RS 6681, CPF no 034.663.668-01, no valor de R$ 200,00 -
doc. fl. 15; referem-se a atendimentos prestados a seu filho Raphael S. Mayer, que
consta como dependente na DIRPF/2006, de seu esposo Roberto Estrazulas
Mayer, CPF n° 519.722.120-87 - doc. fls. 22 a 26, por conseguinte, a interessada não
poderá deduzir tais valores, visto que a opção por dependente vincula suas despesas a
do declarante. Assim, resta mantida parcialmente a referida glosa no valor de R$
12.720,00, nos termos dos art. 80, caput, e parágrafo 1o e seu inciso II, e 77 do RIR/99.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
71/72), alegando que diferentemente do entendimento esposado na decisão anterior, são
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011977/2008-91

dedutíveis as despesas médicas e com instrução de filho não incluído como dependente na
declaração de ajuste de quem efetuou estas despesas, conforme orientação contida em manual da
própria SRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 13.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
A recorrente, em síntese, assevera que ao contrário do entendimento do Acórdão
anterior, são dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não incluído
como dependente na declaração de ajuste de quem efetuou estas despesas, conforme extrai-se no
próprio site da Receita Federal do Brasil, da pergunta 362 de seu perguntas e respostas.
Logo não haveria que se falar que a opção por dependente vincula suas despesas,
pois foi inequivocamente comprovado que a impugnante é casada e reside sob mesmo teto com
Roberto Strázulas Mayer, estes possuem dois filhos menores Roberta e Raphael Schmitz Mayer.
Sendo que este último necessita de cuidados especiais por ser portador de transtorno expressivo
de linguagem e transtornos específicos de desenvolvimento das habilidades escolares.
Informa que juntou cópia da DIRPF de seu marido onde demonstrou que tais
recibos não foram por ele utilizados para fins de dedução mas sim única e exclusivamente na
sua.
Finaliza dizendo que as despesas dos filhos menores são custeadas pela renda
auferida pelo grupo familiar (Izabel e Roberto), pois ambos respondem solidariamente pela
mantença dos filhos Roberta e Raphael.
Acima transcritas, as principais linhas argumentativas de defesa da recorrente.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 25), apontados pela autoridade lançadora:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011977/2008-91

Glosa do valor de R$ ********18.421,77, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal .para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosadas as deduções declaradas quanto ao CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO DIA DA CRIANÇA, referentes, conforme o recibo apresentado pela
contribuinte, a atendimento psicopedagógico, por falta de identificação do beneficiário
dos serviços prestados e por não haver sido comprovado tratar-se de despesas médicas
(não comprovado tratar-se de serviços médicos ou de instrução prestados por
estabelecimento habilitado para tanto - a dedução, como despesas médicas, de
despesas com instrução de portador de deficiência física ou mental condiciona-se à
comprovação da deficiência mediante laudo médico e a que os pagamentos sejam
efetuados a entidades destinadas a portadores 'de deficiência).
...Glosadas as deduções declaradas quanto a BEATRIZ TCHERNIN
ZIMERMAN, por serem referentes, conforme os recibos apresentados, a RAPHAEL
MAYER, não relacionado como dependente na declaração (não apresentados
comprovantes de tratar-se de filho em comum com o cônjuge declarado, em cuja
declaração Raphael figura como dependente).
Glosadas as deduções declaradas quanto a CARMEN MAGDA ALMEIDA DE
CASTRO, por incluírem valores referentes a Raphael Mayer, não discriminados no
comprovante apresentado.
O julgado anterior, firmou a seguinte motivação (e-fls. 66) para manter parte das
glosas com despesas médicas:
...referem-se a atendimentos prestados a seu filho Raphael S. Mayer, que
consta como dependente na DIRPF/2006, de seu esposo Roberto Estrazulas
Mayer, CPF n° 519.722.120-87 - doc. fls. 22 a 26, por conseguinte, a interessada não
poderá deduzir tais valores, visto que a opção por dependente vincula suas despesas a
do declarante...
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011977/2008-91

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou certidão, (e-fls. 8), declaração (e-fls. 9), laudos (e-fls.
12/14), recibos (e-fls. 15/17) e DIRPF sua (e-fls. 35/45) e de seu cônjuge (e-fls. 28/32), com
sua peça impugnatória. Reapresentou tais documentos com o seu recurso voluntário.
Com relação a possibilidade de deduzir as despesas médicas com filho não
incluído como dependente em sua própria declaração, entendo que tais abatimentos são
possíveis, desde que os mesmos não tenham sido aproveitados na declaração de seu cônjuge.
Conforme apontado pela interessada, o próprio manual de perguntas e respostas
sobre IRPF da SRFB prevê situações como estas:
FILHO NÃO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO
356-São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de filho não incluído como
dependente na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento dessas
despesas?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e com
instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente. Contudo,
podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução:
1 - pagas pelo declarante referentes a alimentandos desde que em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, observados os limites legais;
2 - referentes a filho que esteja sendo declarado como dependente por um dos
cônjuges ainda que os recibos tenham sido emitidos em nome de outro cônjuge.
Como visto, esta situação é exceção a regra a qual informa que somente são
passíveis de dedução as despesas médicas e com instrução com dependentes incluídos na
declaração pelo contribuinte.
Contudo, em relação às despesas médicas desta lide e devido as suas
especificidades, faz-se necessário mais um esclarecimento.
As despesas médicas ou de instrução com portadores de deficiência física ou
mental necessitam de laudo médico que atestem tal condição e a comprovação de que a
despesa foi efetuada em entidades especializadas para este fim, conforme constante no artigo
44, da IN SRF no 15/2001, in verbis:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011977/2008-91

Art. 44. Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução
com portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente à:
I - existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência;
II - comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
Desta forma, as despesas médicas com o Centro de Apoio Pedagógico Dia da
Criança recibo (e-fls. 17), no valor de R$ 10.140,00, não podem ser acatadas por falta de
comprovação da especialização daquela entidade, conforme dispõe a legislação.
Já as despesas médicas com fonoterapia e tratamento odontológico (e-fls.
15/17), no valor total de R$ 2.880,00, devem ser restabelecidas.
É como voto.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 2.880,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital